Tribunal: TJDFT
Processo: 0728105-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDENATÓRIA. SUPOSTO ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PARTE AUTORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PERÍCIA JUDICIAL. RESPONSABILIDADE. PARTE RÉ. DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO. PORTARIA 101/2016 - TJDFT. INAPLICABILIDADE.

1. Tendo o magistrado prudentemente intimado a parte autora para manifestação sobre suposta ocorrência de prescrição, nos termos do que preceitua o artigo 10 do Código de Processo Civil, incabível a alegação de omissão na decisão agravada.

2. Nos termos do artigo 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

3. Na hipótese em que o pagamento dos honorários do perito não é de responsabilidade da parte beneficiária da gratuidade de justiça, inaplicável a limitação estabelecida para os honorários periciais, prevista na Portaria Conjunta n. 101/2016.

4. Recurso conhecido e desprovido.